Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010336-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO VAIS PINHEIRO - CPF: 492.764.929-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - CNPJ: 01.614.517/0001-33 (AGRAVADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), EDWIN DE ALMEIDA COSTA - CPF: 862.621.221-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO –
DECISUM
AGRAVADO PROFERIDO HÁ DOIS ANOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXTEMPORANEIDADE DA INSURGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Interposto o recurso após decorrido o prazo previsto em lei, o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida imperativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Sebastião Vais Pinheiro
, contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto, em razão da intempestividade do recurso.

Sustenta o Agravante que, o não comparecimento do Agravante à audiência de justificação de posse, representando-se o Recorrente naquele ato pela Defensoria Pública Estadual, implicou em favorecimento ao Município de Novo Mundo.

Assevera que, concedido o mandado liminar de reintegração, o autor promoverá, nos cinco dias subsequentes, a citação do réu, para, querendo, contestar a ação no prazo de quinze dias.

Com base nestes argumentos, requer o exercício do juízo de retratação. Alternativamente, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em razão da sua intempestividade.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Inicialmente, necessário se faz uma breve digressão fática.

Ao receber a petição inicial, em 14/02/2017, o Juízo de 1o Grau determinou a realização de audiência de justificação prévia.

Realizada a tentativa de citação do Recorrente, este não fora localizado no momento da diligência, o que fora certificado por oficial de justiça.

Em sede de audiência de justificação prévia, após a oitiva de testemunhas que atestaram a invasão da área, o Juízo
a quo
deferiu a liminar de reintegração de posse, consignando que, diante da não localização do paradeiro do Agravante, este fora representado em audiência pela Defensoria Pública.

Ato seguinte, após decorridos aproximadamente três meses da audiência de justificação prévia, o Recorrente protocolou peça de defesa, inclusive constando intimação da decisão liminar em nome dos Procuradores do Agravante.

Ora, forçoso reconhecer que, no momento do protocolo do Agravo de Instrumento, os representantes do Recorrente tinham ciência do conteúdo da decisão agravada há mais de dois anos.

Registre-se que a demora quanto à insurgência se deve ao fato de que o Agravado demorou aproximadamente dois anos e meio para promover o recolhimento da diligência para cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Destarte, conforme consta do andamento processual, disponível no endereço eletrônico deste Egrégio Sodalício, a decisão liminar fora publicada no dia 26/06/2017, constando como patronos habilitados para receberem intimações, representando o ora Agravante, os advogados subscritores do presente recurso.

De mesmo modo, a procuração outorgada pela parte aos advogados, confere poderes para representação em juízo, inclusive para receber intimações.

Ao que parece, a parte ciente do seu conteúdo, aguardou momento oportuno ou conveniente para se insurgir quanto ao teor da decisão, proferida há dois anos quando da interposição do recurso, o que não se admite.

Feitas estas considerações, conforme consignado na decisão monocrática, demonstrada a ciência inequívoca da decisão, publicada em 23/06/2017, conclui-se que, no vertente caso, a interposição do recurso (em 15/07/2019) ocorreu de forma intempestiva.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto pertinente da decisão agravada:

“Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 230.
O prazo para a parte
, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público
será contado da citação, da intimação ou da notificação
.

Art. 239. (...)

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o

Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Compulsando o andamento do feito originário, verifica-se que, o Agravante, compareceu espontaneamente aos autos juntando, tempestivamente, a peça de contestação, em 19/06/2017, tomando ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência, com a determinação de reintegração de posse.

Somente após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, em 19/06/2019, insurge-se o Recorrente, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Considerando a ciência da decisão objurgada mediante intimação via DJE no 10044, de 22/06/2017 e especialmente diante da juntada de contestação de forma tempestiva, evidentemente, mostra-se intempestiva a interposição de recurso em 15/07/2019.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

De mesmo modo, acaso o Recorrente entendesse pela nulidade de atos processuais, esta deveria ter sido alegada na primeira oportunidade em que cabia à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278, CPC).

(...)Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento do Agravo de Instrumento se trata de medida cogente.”

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento esposado na decisão monocrática.

A título de argumento, necessário consignar que o Recorrente sequer colaciona aos autos, a peça de defesa colacionada aos autos em 04/05/2017, eventualmente para fins de facilitação de sua tese de defesa.

Por fim, cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação processual civil.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020